Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. SENTENÇA QUE DECLARA PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA E CONDENA A PARTE A BAIXAR O GRAVAME. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A sentença ora impugnada consignou na sua fundamentação que ocorreu a prescrição quinquenal a contar da última parcela do contrato de arrendamento mercantil tendo como parâmetro o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, razão pela qual declarou a prescrição da dívida e determinou a baixa do gravame incidente sobre o veículo, sob pena de multa a ser arbitrada.
2. Em seu recurso, o recorrente alega, de forma genérica, que a dívida ainda é exigível, sem especificar os motivos para modificação da decisão. Também afirma a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer ao argumento de que não há ilegalidade na indicação de acordo de dívida prescrita. Ocorre que a obrigação de fazer refere-se tão somente a baixa do gravame. Em nenhum momento houve menção na sentença sobre indicação de acordo. Ainda, o recorrente afirma que o valor arbitrado da astreintes é excessivo. Entretanto, a sentença não arbitrou quantia, mas apenas possibilitou a fixação da multa no caso de descumprimento.
3. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
4. Recurso NÃO CONHECIDO.
5. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor corrigido da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.